Tribunal: STF
Processo: Rcl 49730
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Serrana, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos n. 5004337-77.2021.8.13.0452, que teria afrontado as decisões proferidas nas ADPFs 395, 444 e no RHC 192.798/SP, todas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    A defesa alega que "o reclamante Avelino Gomes de Souza foi preso em flagrante delito, conforme se verifica do APFD, ocorrido no dia 08/09/2021, por ter in tese, incorrido na prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Conforme vislumbra-se nos autos de Prisão em Flagrante Delito nº 5004337- 77.2021.8.13.0452, o reclamante, após denúncia anônima, foi dentro de sua residência (sic), ocasião em que após a Polícia Militar revirar toda sua casa teria in tese localizado 20 (vinte) buchas de substâncias semelhantes a cocaína, 04 (quatro) buchas de substâncias semelhantes a maconha, a quantia de R$ 7,00 (sete) reais e uma balança de precisão.". 
    Alega, ainda, que, "como se vê, o reclamante estava dentro de sua residência, quando foi abordado pelos Policiais Militares, que o prenderam e algemaram. Os milicianos, então, interrogaram o reclamante, após sua prisão e realizaram a suposta apreensão de drogas e apetrechos em sua casa, oriundo de uma denúncia anônima, sem garantir seu direito constitucional ao silêncio. Após esse diálogo, constata-se dos depoimentos dos milicianos que eles ainda indagaram o paciente sobre seu nome e fizeram outras perguntas que demonstram intenso interrogatório.". 
    Afirma que "após a homologação da prisão em flagrante, que foi convertida em prisão preventiva, a defesa do reclamante propôs pedido de relaxamento da prisão perante o Juízo da 2ª vara Criminal da Comarca de Nova Serrana, diante da ilegalidade de sua prisão. Na oportunidade, o reclamado indeferiu o pedido [...].". 
    Por fim, requer "liminarmente, ainda, diante da flagrante ilegalidade evidenciada pela decisão teratológica que afrontou três entendimentos firmados pelas dessa Corte (ADPFs 395 e 444 e RHC 192.798), requer-se a adequação, EX OFFICIO, requer seja reconhecido o constrangimento ilegal pelo não reconhecimento ao Direito ao Silêncio no momento da abordagem Policial, em afronta aos Direitos Humanos, para que seja reconhecida a nulidade da prisão do reclamante, para determinar que o mesmo seja posto em liberdade. Determinando a expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, desde que superado o requerimento acima formulado, pugna-se pela suspensão dos efeitos da decisão atacada no que tange a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva, nos termos do art. 158, do RISTF e art. 989, II, do CPC/15, a fim de que o reclamante seja autorizado a recorrer em liberdade, diante da nulidade de sua prisão. Ainda, em sede liminar, subsidiariamente, caso não seja conhecido da presente Reclamação, data vênia, nos termos do artigo 193, I do RISTF , requer seja concedido HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, diante do constrangimento e coação ilegal sofrida pelo Reclamante, pela violação dos precedentes (ADPFs 395 e 444 e RHC 192.798) deste Excelso Supremo Tribunal Federal, além da violação do tratado de Pacto de San José da Costa Rica, na decisão atacada, para que seja reconhecido em favor dele um dos pedidos liminares supracitados.". 
    No mérito, requer "seja julgado procedente a pretensão deduzida nesta Reclamação, para declarar por V. Exas. a nulidade do APFD por violação ao direito ao silêncio e todas as demais provas derivadas que sustenta a prisão preventiva e, com isso, determinar a absolvição do reclamante e a revogação de sua prisão preventiva, bem como requer seja confirmada uma das medidas liminares concedidas ou a sua concessão ao analisarem o mérito da presente Reclamação.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    O primeiro parâmetro invocado é o efeito vinculante e erga omnes da decisão exarada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos das ADPFs 395 e 444, que reconheceram "a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.".
    A propósito, quando do julgamento do mérito da ADPF 395/DF, deixei claro que:
    [...] a condução coercitiva representa expressiva privação da liberdade de ir e vir, mesmo que seja por algumas horas. Não se permite, portanto, em sede de direito de ir e vir, o denominado poder geral de cautela do juiz, que ignore o artigo 260 do CPP, pois em matéria de privação de liberdade de locomoção deve existir expressa previsão legal.
    A garantia individual de somente ser privado do direito de ir e vir nas hipóteses taxativamente estabelecidas na lei é uma das mais importantes previsões históricas.
    Como se observa, o paradigma tido como violado é firme no sentido da vedação da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório. 
    Já o segundo parâmetro invocado é o RHC 192.798/SP, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Todavia, a presente Reclamação é manifestamente improcedente.
    O primeiro motivo é que o reclamante não apresentou qualquer ato violador do efeito vinculante e erga omnes da decisão exarada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos das ADPFs 395 e 444. 
    Isto porque a defesa deseja demonstrar a existência de descumprimento das ADPFs 395 e 444, pois "o reclamante estava dentro de sua residência, quando foi abordado pelos Policiais Militares, que o prenderam e algemaram. Os milicianos, então, interrogaram o reclamante, após sua prisão e realizaram a suposta apreensão de drogas e apetrechos em sua casa. Após esse diálogo, constata-se dos depoimentos dos milicianos que eles ainda indagaram o reclamante sobre seu nome e fizeram outras perguntas que demonstram intenso interrogatório, conforme se extrai do APFD.". 
    Infere-se dos autos de prisão em flagrante que "por volta de 17:23 horas, durante recobrimento GER no município de Nova Serrana foi desencadeada operação batida policial com intuito de coibir o tráfico de drogas. Que em verificação ao DDU nr 12820921B, onde consta que o indivíduo de nome AVELINO estaria realizando o tráfico de drogas na av. Belém nr 16, bairro Sagrada Família. Que diante do teor da denúncia os militares progrediram em meio a mata e se postaram em local estratégico de forma que possuíam uma visão do endereço alvo da denúncia. Que após alguns minutos de observação os militares observaram que um indivíduo saiu do endereço monitorado e entregou alguma para outro indivíduo, recebendo algo em troca. Que neste momento os militares saíram da mata e deram ordem legal para que os suspeitos se postassem com as mãos na cabeça, momento em que um dos suspeitos correu para dentro dos becos, não sendo alcançado e o outro correu para o interior da residência alvo, e entrou no banheiro onde dispensou algo no vaso e deu descarga. Que esse autor foi abordado, imobilizado e algemado, sendo o mesmo identificado como AVELINO GOMES DE SOUZA, indivíduo com passagens por roubo e posse ilegal de arma de fogo. Que durante buscas na residência, foi encontrado pelo depoente, dentro de uma gaveta de um armário da cozinha, uma balança de precisão e uma sacola contendo 20 (vinte) endolas de substância semelhante a cocaína e 04 (quatro) buchas de substância análoga a maconha, bem como a quantia de R$ 7,00 (sete) reais e uma balança de precisão. Que após o achado, AVELINO, ofereceu dinheiro aos militares em troca de sua liberdade, o que foi prontamente negado. Que diante dos fatos AVELINO foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, sendo conduzido para DEPOL na presença da autoridade policial, com todos direitos constitucionais resguardados e sua integridade física totalmente preservada.".
    Consta da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Serrana, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que "o flagrante seguiu as formalidades legais, motivo pelo qual homologo. Frisa-se que os depoimentos dos Policiais são dotados de fé pública não elididos nesse primeiro momento e neles consta que em operação policial para combater o tráfico de drogas e da denúncia de que o autuado praticava o tráfico de drogas, verificaram que um indivíduo entregou algo para o outro (entre eles o autuado), tendo, após a ordem de parada da Polícia, o autuado corrido da mata para o seu domicílio, o que justifica o ingresso da Polícia Militar no domicílio dele. Além disso, o tráfico de drogas é delito permanente e a ausência de juntada do DDU ao APFD não elide o flagrante.". 
    É de se ver que o reclamante não foi conduzido coercitivamente para interrogatório. 
    No caso, os policiais militares alegaram ter visualizado o reclamante entregar "algo" para outro, tendo ele corrido da mata para a sua residência, o que teria justificado o ingresso no domicílio. 
    Ademais, ao contrário do alegado pela defesa, o reclamante foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e conduzido para a autoridade competente. Não houve condução coercitiva para interrogatório. 
    Portanto, afastada a aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, não há falar-se em descumprimento da decisão exarada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos das ADPFs 395 e 444.
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Em verdade, a defesa busca "a ilicitude da prova", com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA, de sorte que a análise das questões ventiladas nesta Reclamação, sem sombra de dúvidas, equivaleria à supressão de instância.
    O instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 
    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).
    O segundo motivo é que a defesa não trouxe qualquer documentação comprobatória de que o reclamado teria violado alguma decisão desta CORTE, seja em controle difuso, seja em controle concentrado, tampouco de enunciado de Súmula Vinculante (art. 988, II e III, do CPC).
    No caso concreto, durante a audiência de custódia, o juízo reclamado, após conceder ao reclamante o direito de entrevista reservada com o seu defensor, passou a ouvi-lo, o qual, livre de qualquer coação afirmou:
    [...]
    Ø Durante a autuação foi agredido ou ameaçado: Não
    Ø Os seus Direitos Constitucionais foram preservados na Delegacia: Sim
    [...]
    Nota-se, portanto que não há determinação de condução coercitiva de investigado ou de réu para interrogatório, razão pela qual não há falar-se em ofensa à Constituição Federal ou ao efeito vinculante e erga omnes da decisão exarada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos das ADPFs 395 e 444.
    Por outro lado, o RHC 192.798/SP, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, invocado como parâmetro pelo reclamante, é destituído de caráter vinculante, portanto, não autoriza o ajuizamento da Reclamação, uma vez que o seu conteúdo não é de aplicação obrigatória por outros Tribunais. Nessa linha:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PERFIL CONSTITUCIONAL DA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA DESTITUÍDO DE EFEITO VINCULANTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, não se admite a oposição de embargos declaratórios contra decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental, nos termos dos precedentes. 
    2. Por atribuição constitucional, presta-se a Reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, §3º, CF/88). 
    3. Decisão judicial que desrespeita enunciado de súmula do STF sem efeito vinculante não dá ensejo ao ajuizamento de reclamação constitucional, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical pelos tribunais e juízos. 
    4. Impossibilidade do uso da Reclamação como meio de saltar graus jurisdicionais. 
    5. Agravo regimental não provido. 
    (Rcl 8.217-ED/MG, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2013).
    Nota-se, portanto, que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.
    Consigno ser a Reclamação meio excepcional, devendo ela ser utilizada subsidiariamente, à míngua de instrumentos processuais adequados colocados à disposição do jurisdicionado, pois não se apresenta como sucedâneo desses. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Por fim, quanto ao pedido de concessão de Habeas Corpus, de ofício, a Reclamação também deve ser indeferida de plano. 
    Deve-se ressaltar que o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao julgar a Rcl 25.509/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, afirmou que é necessário respeitar a norma insculpida no art. 102, I, "i", da CF/88, segundo a qual compete ao STF processar e julgar originariamente "o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.". Proceder de modo diverso, portanto, acarretaria uma indesejada supressão de instância.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente